Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-64.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003792-64.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CID JORLAN RIBEIRO FARIA - CPF: 056.931.241-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES - CPF: 064.132.191-06 (APELANTE), CID JORLAN RIBEIRO FARIA - CPF: 056.931.241-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003792-64.2022.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PREVISTO NO ART. 28, DA MESMA LEI
– INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– IDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003792-64.2022.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar:

ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES à pena 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e;

CID JORLAN RIBEIRO FARIA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto e 800 (oitocentos) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade (id. 180645698).

Não foi possível intimar o acusado CID JORLAN RIBEIRO FARIA da sentença, tendo somente o réu ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES
, manifestado intenção na interposição do recurso de apelação criminal.

Em suas razões, a Defensoria Pública requer a absolvição do delito de ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES da prática do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso pessoal (id. 180645738).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 180645740).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo NÃO PROVIMENTO do recurso defensivo (id. 186520185)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003792-64.2022.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a Defensoria Pública a absolvição de ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso pessoal, alegando ausência de prova acerca da prática delitiva.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 180643925, p. 02), boletim de ocorrência (id. 180643925, p. 05), termo de exibição e apreensão (id. 180643925, p. 12) e laudo pericial (id. 180643925, p. 16).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

A denúncia atribuiu ao acusado ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES, em coautoria com CID JORLAN RIBEIRO FARIA a prática da seguinte conduta delitiva (id. 177214205, p. 02):

“Segundo consta a guarnição VTR 6F08 (Grupo de Apoio Bravo) em patrulhamento pela região Central, durante atividade desenvolvida junto com as equipes da 21a CIPM, ao passar pela avenida Mato Grosso avistou quatro indivíduos sendo o menor Bruno Henrique Pereira Pinto Dias e Selino da Conceição Sampaio, e os denunciados Alexandre e Cid Jorlan, que ao visualizarem os agentes, empreenderam fuga para uma região de mata, logo em seguida entrando no bar “João Cavalo”.

Diante da fundada suspeita foi solicitado apoio de outras equipes; então foi realizado o cerco policial e obtido êxito em abordar todos os indivíduos.

Procedida a busca pessoal nos denunciados, foi encontrada com o denunciado Alexandre 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em notas trocadas, enquanto que com o denunciado Cid Jorlan foi apreendido 01 (um) pedaço de substância análoga a maconha, 03 (três) porções de substância análoga a cocaína, a quantia de R$ 56,20 (cinquenta e seis reais e vinte centavos), 01 (um) rádio de comunicação e 01 (uma) balança de precisão; já com o menor Bruno Henrique foram encontradas 03 (três) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em notas trocadas, e com o indivíduo Selino 02 (duas) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n.° 3.14.2022.83310-01, acostado às fls. 13/16-IP, atestou que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, acondicionada no interior de sacola plástica transparente, fechada por grampos metálicos, apreendida com o denunciado Alexandre, que pesou a massa bruta de 15,02 g (quinze gramas e dois centigramas), e 03 (três) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cor branca, semitransparentes, fechadas por nó de linha têxtil, de cor branca, formando embalagens do tipo “trouxa”, apreendida com o denunciado Cid Jorlan, com peso de 2,49 g (dois gramas e quarenta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensada, envolta em fita adesiva transparente, formando embalagem do tipo “tablete”, também apreendida com o denunciado Cid Jorlan, pesando 61,52 g (sessenta e um gramas e cinquenta e dois centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que 01 (uma) balança portátil digital, de cor cinza, funcional, contendo resquícios, que foi encontrada com o denunciado Cid Jorlan, apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA.

(...)

Pelo narrado, tem-se que a abordagem policial, o encontro de quantidade e variedade de drogas, prontas para a venda ilícita, e de dinheiro em notas trocadas, bem como de balança de precisão, comumente usada no tráfico de drogas, evidenciam que os denunciados Alexandre e Cid Jorlan estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas, para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados”. Sic.

Na fase judicial, o apelante ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES negou a prática delitiva. Disse que o entorpecente apreendido na sua posse lhe pertencia e era destinado ao seu uso. Asseverou que Cid foi preso em flagrante somente por se encontrar no bar onde foi se esconder.

Disse que a balança e o rádio de comunicação não lhes pertenciam e que teriam sido encontrados em um terreno baldio, longe de onde estavam no momento em que foram vistos pelos policiais militares.

Afirmou, ainda, que somente ele e Selino estavam portando entorpecentes, mas para consumo de cada um.

Além disso, relatou que os valores apreendidos na sua posse, eram frutos do seu trabalho de caminhoneiro.

O corréu CID JORLAN RIBEIRO FARIA, também sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada por Alexandre, afirmando que estava no local dos fatos com sua filha e sobrinha para comprar um refrigerante. Disse que só possuía R$20,00 (vinte reais), os quais eram destinados à compra do refrigerante. Por fim, relatou que no momento em que foi preso, um dos policiais o qual havia lhe prendido cinco dias antes, disse que
“dessa vez você vai ficar preso”.
(
Sic,
id. 180645698, p. 07).

Todavia, contrariando a versão defensiva, ao ser ouvido em Juízo, o policial militar EDGAR PESSOA DA SILVA, um dos responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e do corréu Cid Jorlan, ratificando as declarações prestadas em solo policial (id. 180643925, p. 09), foi firme ao relatar que:

“(...) Que a nossa equipe policial estava em patrulhamento na área central, mais precisamente próximo da Av. Mato Grosso, quando nós visualizamos esses indivíduos próximos de uma mata, que fica na divisa da nossa área com a área de outro batalhão; Que quando eles visualizaram, empreenderam fuga para a região de mata; Que foi feito o cerco; Que eu solicitei via rádio o apoio das equipes, no qual se fez presente; Que nós fizemos o cerco; Que nós adentramos pela mata e eles correram; Que acabaram entrando dentro do bar do João Cavalo, no bairro Araés, tentando se esconderem; Que as equipes já tinham feito o certo e fizemos a busca pessoal, onde foi encontrado, carregando consigo, cada um deles tinha um pouco de droga e uma quantidade em dinheiro; Que tinha substância análoga à pasta-base, cocaína, algumas pedras e mais substancia análoga à maconha também; Que além da droga, na área que eles ficaram, naquela região de mata que é bastante conhecida pela equipe policial, é um ponto de uso e tráfico de drogas; Que nesse local foi localizado também, salve engano, tinha até um rádio comunicação que nós encontramos com eles, uma balança de precisão; Que tudo indica que os maiores e aqueles menores que foram conduzidos na época, eles fazem sim o serviço de atividade tráfico de droga, que é o efeito formiguinha; Que os usuários chegavam próximo da localização deles e eles vão lá e entregando; Que nesse caso desse senhor que foi conduzido também, aparentemente nesse dia dava para verificar que realmente ele era um usuário que estava indo buscar droga; Que ele também tinha, salve engano, uma pedra com ele, no bolso dele; Que todos eles estavam com droga sim; Que na hora que solicitamos para que todos deitassem no chão, para podermos fazer a busca pessoal deles no chão, já foi encontrado no bolso; Que salve engano, o Cid adentrou dentro do bar, no banheiro do estabelecimento, ele tentou camuflar o entorpecente que estava com ele, porém conseguimos alcançar e pegamos com ele a droga; Que a droga foi encontrada na busca pessoal; Que, salve engano, todos eles estavam naquela circunstância com droga; Que geralmente os maiores, que são em tese os ‘cabeças’, eles gostam de empurrar para os adolescentes, que ficam na região, a propriedade da droga; Que eu não tenho dúvida que realmente eles mexem com a substância ali na região; Que a balança de precisão, se eu não me engano, estava com o Cid e o rádio operador também; Que eles tinham até um radinho que é para ficarem se comunicando; Que o outro rádio eu não consegui encontrar; Que eu acredito que teria uma outra pessoa, em algum ponto da região, com esse outro rádio; Que deve ser o olheiro que fica copiando se a guarnição está passando, não está, enfim; Que eu acredito na minha concepção, tanto no dia como no cotidiano, que o Cid e esse outro, salvo engano, está preso, eu acredito que eles dois que são os ‘cabeças’ da situação; Que o Cid eu já o tinha conduzido uma vez, já fiz a condução do Cid, no qual eu encontrei bastante entorpecente análoga a maconha; Que eu encontrei um pote bem grande na época, estava cheio de maconha lá dentro; Que ele dizia no relato dele que era do seu uso, mas era uma quantidade bem grande”.
(
Sic,
depoimento prestado em Juízo, extraído da sentença condenatória – id. 180645698, p. 07)

Aliado ao depoimento prestado pelo PM Edgar, foi juntado aos autos, relatório policial, oriundo de investigações realizadas para apurar o envolvimento dos réus na comercialização de entorpecentes, o qual confirmou que estes, além de usuários, praticavam a traficância no bairro. Confira-se:

“Encetamos diligências pelo Bairro Araés – Cuiabá/MT, Rua João Carlos Pereira Leite, com objetivo de dar fiel cumprimento a ordem de serviço, temos a relatar o seguinte:

Em nossas diligencias pelo bairro, fomos informados pelos Colaboradores que:
o suspeito ALEXANDRE é amigo do menor de idade BRUNO HENRIQUE; que ambos são usuários de drogas e já foram vistos vendendo “cabecinhas” de drogas no bairro e região; que o suspeito ALEXANDRE mora com sua Tia ELIANA DE CAMPOS BORGES.

Ato continuo, os Colaboradores apontaram a residência do suspeito Alexandre.

Os entrevistados não souberam informar o envolvimento dos suspeitos CID e ALEXANDRE conjuntamente com o tráfico de drogas.

Dando continuidade as diligencias, deslocamos até o BAR JOÃO CAVALO, colaboradores informaram que:
os suspeitos eram sempre vistos no bar e região usando e vendendo drogas, mas não sabem informar se os dois suspeitos praticam a mercancia de drogas conjuntamente.

Logo, deslocamos até o endereço do suspeito CID JORDAN, a fim de colher informações sobre o
envolvimento conjunto
com o suspeito ALEXANDRE, no momento da nossa visita a residência estava fechada, sem moradores.

(...)

O suspeito
ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES e o menor de idade BRUNO HENRIQUE PEREIRA PEINTO DIAS,

são amigos, usuários de drogas e já foram vistos vendendo pequenas porções de entorpecentes no bairro;

Que o suspeito
CID JORDAN RIBEIRO FARIA,
é usuário de drogas e já foi visto praticando a mercancia de drogas no bairro”
.

(
Sic,
id. 180642409).

Note-se que a versão apresentada pelo apelante não encontra nenhum respaldo nas provas colhidas, mormente em Juízo.

Aliás, embora alegue que estava portando entorpecentes para consumo, a variedade de entorpecente e valores em dinheiro apreendidos na posse do apelante, além do rádio comunicador e balança de precisão na posse do corréu Cid Jorlan, não deixam dúvidas acerca da prática delitiva.

Além disso, ficou constatado, através de investigações, que o apelante e o corréu Cid, já foram vistos traficando drogas no bairro onde residiam.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos prestados de forma uníssona pelos policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes, constato que são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do recorrente ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, não podendo se falar, portanto, em absolvição ou mesmo desclassificação para uso pessoal, por insuficiência de provas.

Convém ressaltar que
conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, embora se tenha registrado e dado destaque ao fato do apelante ser usuário de drogas,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Criminal no03 da TCCR/TJMT), pois devidamente comprovado a prática do comércio ilícito de drogas por parte do apelante.

Por fim, deve-se ressaltar que não é necessário que o acusado seja surpreendido
comercializando
o entorpecente apreendido para que seja configurada a conduta descrita no art. 33,
“caput”
, da Lei no 11.343/06, porquanto o
tráfico
de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer (Ap 5973/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017).

Desse modo, inviável a absolvição de ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES do delito de tráfico de entorpecentes ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da mesma Lei.

No tocante à dosimetria da pena, constata-se que o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas em razão da prática do delito de tráfico de drogas, cometido em data anterior aos fatos apurados nos autos, com trânsito em julgado em data anterior à prolação da sentença condenatória (n. 1006421-79.2020.8.11.0042 – Código 11968731), não havendo reparos a serem feitos.

Na segunda fase dosimétrica, manteve a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas por ausência de causas atenuantes ou agravantes de pena.

Por fim, deixou de reconhecer a causa especial de diminuição de pena em razão dos maus antecedentes (n. 1006421-79.2020.8.11.0042 – Código 11968731).

Assim, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, o magistrado aplicou a pena ao final em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas, fixado o dia-multa em (1/30) um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de ALEXANDRE DE CAMPOS BORGES, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024